Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. FORNECIMENTO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. EFEITOS COLATERAIS. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NO DEVER DE ATENDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO.
1. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Apelado de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação.
2. Em se tratando de relação de consumo, nos termos dos arts. 3o, 12 e 18 do CDC, que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final são responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. Inexistindo mácula capaz de tornar duvidoso o resultado da perícia técnica produzida em Juízo, não há que se falar em parcialidade tampouco em inobservância dos requisitos do art. 473 do CPC/2015.
4. Não constata conduta ilícita das Rés na oferta do método contraceptivo (Essure) aprovado e liberado pelos órgãos competentes, sobretudo quando os riscos e benefícios do método proposto foram devidamente esclarecidos à paciente.
5. Apelação cível conhecida e não provida.